Tribunal: STF
Processo: RHC 240252
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 896.072/CE, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FRANCISCO MAURICELIO ALBUQUERQUE CUNHA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Recurso em Sentido Estrito n. 0204431- 82.2022.8.06.0001).



    Depreende-se dos autos que a Juíza de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza pronunciou o paciente pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Contra essa decisão insurgiu-se a defesa.



    Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso.



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta o impetrante ‘a inexistência do Periculum Libertatis, visto que não há nos autos do processo, qualquer elemento capaz de justificar a conversão do flagrante em prisão preventiva’ (e-STJ fl. 6).



    Salienta ‘que o paciente é um cidadão de bem, trabalhador, possui residência fixa, inexistindo qualquer indício de uma vida liga ao crime, aliado ao fato de que não está, na presente demanda, evidenciada continuidade delitiva ou qualquer outro indício que comprove o risco oferecido por responder o processo em liberdade’ (e-STJ fl. 7).



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com a correspondente expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa’ (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, ‘o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública’ (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 12/14):



    Realizando uma análise do auto, penso que não deve ser concedida liberdade provisória ao flagranteado, ainda que cumulada com outras medidas cautelares substitutivas da prisão, e, sim, convertido o flagrante em prisão preventiva, conforme vejamos.



    Com efeito, nos termos do artigo 312 do código de Processo Penal, a prisão preventiva, enquanto medida cautelar penal, necessita dos seguintes pressupostos: (a) indícios da autoria e prova da materialidade do delito, que compõem o fumus boni iuris, chamado de fumus comissi delicti, e desde que (b) para garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, circunstâncias estas que nada mais são senão o requisito de periculum in mora, também denominado periculum libertatis.



    No presente caso, resta configurada a presença da fumaça do bom direito.



    Conforme acima narrado, a prova da materialidade e indícios de autoria estão presentes e decorrem das circunstâncias da prisão (autuado detido logo após a prática da infração penal) e depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, em especial pela confissão do custodiado. Ressalte-se, por oportuno, que, neste momento, não há necessidade de certeza da autoria, contentando-se a lei apenas à existência de indícios suficientes, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto à autoria do delito.



    Já o periculum in mora revela-se, nesta fase de cognição sumária, presente por força do seguinte motivo, a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública: gravidade em concreto da conduta perpetrada.



    A gravidade em concreto da conduta atribuída ao agente é bastante elevada, diante da forma como o crime foi perpetrado, pois há indícios de que o autuado, no seu local de trabalho (condomínio residencial) e em plena luz do dia, investiu contra outro zelador, com quem tinha desentendimentos anteriores, desferindo diversos golpes com uma foice contra a vítima, com notícias de lesões em seu rosto, provocando sua morte, abalando toda comunidade que ali reside.



    Assim, a prática desse homicídio consumado, provavelmente de natureza qualificada pela dificuldade de defesa da vítima, com golpes de foice na região da cabeça e em local onde residem diversas famílias, tudo isso no local de trabalho do próprio autuado e em plena luz do dia, causa um maior abalo a ordem pública.



    De outra banda, constato que o autuado não registra antecedentes criminais, entretanto, apesar dessa condição favorável, a mesma não elide o decreto prisional quando as circunstâncias do fato assim determinarem. Assim, conquanto não registre antecedentes, sua conduta é extremamente reprovável e denota periculosidade concreta, diante da forma em que o crime foi perpetrado, motivo pelo qual a primariedade e demais circunstâncias eventualmente favoráveis não são suficientes para afastar o decreto prisional.



    Ainda, não se pode olvidar de mencionar que o delito em questão se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, estando satisfeito, assim, o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP. As mesmas circunstâncias e fundamentos acima delineados demonstram que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP, ou mesmo atípicas, seria providência inócua e que não serviria para impedir a reiteração criminosa, diante da gravidada da conduta cometida.



    Diante dos elementos acima relatados, encontram-se presentes os requisitos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.



    A propósito, destacaram as instâncias de origem que o crime foi perpetrado no local de trabalho do réu, em plena luz do dia, tendo o paciente investido contra outro zelador, com quem tinha desentendimentos anteriores, desferindo diversos golpes com uma foice, com notícias de lesões no rosto do ofendido, provocando sua morte, abalando toda comunidade. Desse modo, a prática de crime doloso contra a vida, mediante golpes de foice na região da cabeça, no interior de condomínio residencial, são circunstâncias bastantes a evidenciar gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;



    b) INTIMAR o Douto representante do Ministério Público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;



    c) AO FINAL CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente responda o processo em liberdade até a data do julgamento, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (doc. eletrônico 16, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator